Tribunal: TJSP
Processo: 0000750-51.2021.8.26.0071
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Guilherme de Souza Nucci
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-03-27
Data de publicação: 2021-03-27

Ementa:
Agravo em execução. Insurgência contra decisão que indeferiu pedido de progressão ao regime aberto. Marco inicial para a progressão ao regime aberto. Data em que o reeducando preencheu ambos os requisitos para a progressão ao regime anterior. Mostra-se inviável desconsiderar o requisito subjetivo, posto que a lei exige duplo requisito para a progressão. O termo inicial para o cômputo do lapso de

Ementa:
Agravo em execução. Insurgência contra decisão que indeferiu pedido de progressão ao regime aberto. Marco inicial para a progressão ao regime aberto. Data em que o reeducando preencheu ambos os requisitos para a progressão ao regime anterior. Mostra-se inviável desconsiderar o requisito subjetivo, posto que a lei exige duplo requisito para a progressão. O termo inicial para o cômputo do lapso de progressão ao regime aberto é o cumprimento do último requisito para o regime semiaberto, seja objetivo ou subjetivo. Precedentes do STF e STJ. No caso em tela, a fuga anterior do regime semiaberto demonstra o não cumprimento do requisito subjetivo, ensejando a prorrogação do termo inicial do requisito objetivo para a próxima progressão. Agravo improvido.